Tribunal: TJSP
Processo: 2123557-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - PEDIDO - FUNDAMENTO - DISSOLUÇÃO IRREGULAR E ABUSO DA PERSONALIDADE - RECONHECIMENTO - DESCONSIDERAÇÃO - POSSIBILIDADE - ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS – PRESENÇA - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.